Tribunal: STF
Processo: ARE 1481649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação e Remessa Necessária. ICMS. Substituição tributária para frente. Pretensão de ressarcimento dos valores correspondentes à atualização dos indébitos tributários de ICMS-ST já recuperados. Possibilidade.



    I. Fato gerador presumido não realizado ou base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final inferior à presumida. Inteligência do art. 150, § 7°, da CF, art. 10º da LC 87/96 e art. 66-B da LE n° 6.374/89. Incidência de correção monetária como forma de recomposição da perda inflacionária. Precedentes do TJSP.



    II. Atualização dos valores relativos a ICMS-ST pelo IPCA-E, entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, e, a partir de então, pela Selic. Inteligência do art. 167, § único, do CTN e S. 188, do STJ.



    III. Procedimento de recuperação. Contribuinte substituído que poderá se creditar, em sua escrita fiscal, ou optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Inteligência do art. 10, § 1º, da LC 87/1996 e da S. 461, do STJ.



    IV. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Cabimento. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC. Alteração devida.



    V. Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e voluntário providos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 155, § 2º, XII, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Em outras palavras, embora o direito ao creditamento exija prévio procedimento administrativo, à luz da tese no RE nº 593.849/MG, o ressarcimento deve ser realizado independentemente de a base de cálculo ser a fixada pela autoridade competente. Nesse sentido, confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:



    (...)



    Dessa forma, é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, sem a restrição prevista no § 3º, do artigo 66-B, da Lei Estadual nº 6.374/89.



    Quanto à atualização monetária, mérito deste recurso, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017 (tema 810), de acordo com o qual eventual restituição deve ser atualizada pelos mesmos índices de correção monetária aplicados pelo Estado de São Paulo quando da cobrança dos seus créditos tributários. Nesse sentido, confiram-se os julgados: I) RE 1175106, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/06/2019, publicado em DJe-122 DIVULG 06/06/2019 PUBLIC 07/06/2019; II) AgInt nos EDcl no AREsp 289.009/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019).



    (...)



    Destarte, para reposição total da perda inflacionária, tem-se por devida a atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) sobre a diferença paga a maior quando da compra com ICMS/ST e venda por preço inferior ao que serviu de base de cálculo presumida, ou, quando não realizado o fato gerador presumido, por terem sido as vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária realizadas em operações interestaduais, para consumidores finais.



    Todavia, mencionado índice deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, dada a ausência de mora do Estado. Após, será aplicável a Selic, com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.175/1998, artigo 167, § único, do Código Tributário Nacional e Súmula nº 188, do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim sendo, o crédito corrige-se pela Tabela Prática do TJSP da data do recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, será aplicada a taxa Selic, que congrega a correção monetária e os juros de mora.



    Nessa linha, a sentença em reexame merece pequeno reparo para fixar o termo inicial da Selic após o trânsito em julgado deste decisum, porquanto nesta taxa estão embutidos correção monetária e juros de mora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente